Tribunal: TJMT
Processo: 0000875-47.2006.8.11.0011
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000875-47.2006.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sucumbência, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VALERIA LIMA - ADVOCACIA ASSOCIADA - CNPJ: 16.701.320/0001-09 (APELANTE), VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - CPF: 593.998.131-34 (ADVOGADO), TANAKA TOSTA & TOSTA LTDA - EPP - CNPJ: 02.065.135/0001-60 (APELANTE), GRAMEL COMERCIAL LTDA - EPP - CNPJ: 05.051.418/0001-41 (APELADO), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA - CPF: 033.432.771-77 (ADVOGADO), BENEDITO ANTONIO CUNHA - CPF: 060.245.828-54 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA. MERA REPRODUÇÃO DOS TERMOS DA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

O recurso não impugna os fundamentos da sentença, contrariando o disposto no art. 1.010, inciso III do CPC, razão pela qual seu apelo não deve ser conhecido. “É dominante a Jurisprudência de que não se deve conhecer da apelação: (...) - em que as razões são inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu (v. RISTF 321, nota 3 – Fundamentação equivocada; RISTJ 255, nota 4 - Fundamentação equivocada; RJTJESP 119/230. JTA 94/35, Bol. AASP 1.670/52)”. Há, portanto, verdadeira incongruência lógica entre as razões da apelação e a sentença. As razões recursais constituem componente imprescindível para que este Tribunal possa julgar o mérito do recurso, cotejando-as com os fundamentos da decisão recorrida. A ausência de relação entre as razões de recurso e os fundamentos da decisão recorrida fere o princípio da dialeticidade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0000875-47.2006.8.11.0011 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE MIRASSOL DOESTE

APELANTE: TANAKA TOSTA & TOSTA LTDA – EPP E VALERIA LIMA - ADVOCACIA ASSOCIADA

APELADO: GRAMEL COMERCIAL LTDA – EPP

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por TANAKA TOSTA & TOSTA LTDA – EPP E VALERIA LIMA - ADVOCACIA ASSOCIADA contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Mirassol D ́Oeste nos autos de Cumprimento de Sentença que julgou improcedente o pedido de cumprimento de sentença, apresentado por Valéria Lima Advocacia Associada, extinguindo o feito e julgou procedente o pedido de cumprimento de sentença manejado por Grame Comercial Ltda. Pelo fato de Valéria Lima Advocacia Associada ter sucumbido duplamente, condenou Valéria Lima Advocacia Associada ao pagamento de 10% a título de honorários, bem como condenou a exequente ao pagamento de custas ou e eventuais outras despesas que a parte executada tenha adiantado, uma condenação recaindo sobre, o valor declinado no verso da folha 1001 e outro, sobre o valor posto nas folhas 1013/1014.

Os apelantes alegam que Valéria Lima Advocacia Associada apresentou cumprimento de sentença haja vista que atuou no feito patrocinando a causa em nome da parte TANAKA TOSTA & TOSTA; diante da decisão do acordão de fls. 990, que não conheceu o Recurso Especial apresentado pela empresa GRAMEL, por ser intempestivo, o qual transitou em julgado ocorrido em 07/11/2018, a executada foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais; fundamenta que é devido os honorários sucumbenciais nos recursos interpostos, e quando não houver condenação principal, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa, o que ocorreu no presente caso; a decisão deixa claro, que a executada fora condenada em pagar honorários no tocante a 15% (quinze por cento); quanto a condenação da apelante ao pagamento de honorários, fundamenta que
“A recorrente Valéria Lima Advocacia Associada, além de ter sido condenado ao pagamento de honorários Sucumbenciais e custas processuais no tocante a improcedência do pedido em que pleiteou as fls.1000/1002, haja vista ter atuado nos autos desde a defesa inicial. Ainda foi condenada ao pagamento de honorários Sucumbenciais e custas de cumprimento de sentença que não é parte, sendo que a parte é a empresa Tanaka Tosta & Tosta. Vejamos que a recorrente Valéria Lima apresentou cumprimento de sentença em desfavor da recorrida as fls. 1000/1002.

As fls. 1007/1014 a empresa Gramel apresentou Cumprimento de Sentença em desfavor da recorrente Tanaka Tosta & Tosta e não em desfavor da recorrente VALÉRIA LIMA ADVOCACIA ASSOCIADA”;
as custas processuais e honorários advocatícios imputa se as partes litigantes e não aos procuradores que representam as partes em juízo por possuírem capacidade postulatória; comprovado que a recorrente Valéria Lima Advocacia Associada não é parte litigante em relação ao cumprimento de sentença apresentado pela recorrida; quanto ao cumprimento de sentença apresentado pela apelada, alega ter sido prejudicado porque não fora instruído; não se sabe se petição apresentada pela

recorrida (fls. 1007/1014) é uma impugnação, ou um cumprimento de sentença ou apenas uma manifestação, o que tudo indica assemelha –se ser apenas uma manifestação; alega a prescrição, pois o trânsito em Julgado ocorreu em 23/07/2012, portanto os patronos da executada GRAMEL COMERCIAL LTDA, teria até a data de 23/07/2017, para executar conforme dispõe o Código Civil em seu § 5o do artigo 206; Já não bastar a prescrição, há também a preclusão consumativa, haja vista, que ato específico já foi anteriormente exercido as fls. 213/214 dos autos em apenso CÓD. 23561, onde o patrocinador a época executou apenas honorários sucumbenciais em desfavor de BENEDITO ANTONIO DA CUNHA; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja julgado procedente o seu pedido de cumprimento de sentença, bem como julgado improcedente o cumprimento de sentença apresentado pela apelada; seja reformada a sentença abstendo de condenar a recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, uma vez que não é parte litigante no Cumprimento de Sentença apresentado pela recorrida.

Nas contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso.

Intimados os apelantes para se manifestarem acerca da ausência de dialeticidade recursal, mantiveram-se inertes.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por TANAKA TOSTA & TOSTA LTDA – EPP E VALERIA LIMA - ADVOCACIA ASSOCIADA contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Mirassol D ́Oeste nos autos de Cumprimento de Sentença que julgou improcedente o pedido de cumprimento de sentença, apresentado por Valéria Lima Advocacia Associada, extinguindo o feito e julgou procedente o pedido de cumprimento de sentença manejado por Grame Comercial Ltda. Pelo fato de Valéria Lima Advocacia Associada ter sucumbido duplamente, condenou Valéria Lima Advocacia Associada ao pagamento de 10% a título de honorários, bem como condenou a exequente ao pagamento de custas ou e eventuais outras despesas que a parte executada tenha adiantado, uma condenação recaindo sobre, o valor declinado no verso da folha 1001 e outro, sobre o valor posto nas folhas 1013/1014.

Nas razões do apelo, as apelantes se insurgem contra a disposição do acórdão proferido pelo STJ, que determinou, acaso houvesse arbitramento de honorários em instância inferior, estaria majorando os honorários recursais em 15%; também, aponta prescrição de cinco anos considerando trânsito em julgado no ano de 2012, bem como não pode ser condenada ao pagamento de honorários e despesas em cumprimento de sentença do qual não é parte.

A sentença constou:

“Deve lembrar-se que a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que deu origem ao pedido de execução dos honorários, foi proferida em sede de outro pedido cumprimento de sentença, conforme foi delineado nesta decisão. Assim, rememorando, como foi extinto o cumprimento de sentença, a parte prejudicada manejou diversos recursos, até lograr obter decisão do STJ, em que foi dito que, se houvesse condenação ao pagamento de honorários, este ficariam majorados. Mas, como dito, a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença não fixou honorários, não há de incidir a majoração determinada pelo STJ. Na resposta, a sociedade Gramel Comercial Ltda. Pediu cumprimento de sentença em relação a honorários objeto de condenação ainda na sentença que julgou os embargos de terceiros. Em sua defesa, Tanaka Tosta & Tosta alegou irregularidade no pedido e disse que a pretensão estaria prescrita porque teria ocorrido transito em julgado há 8 anos. No que tange à alegação de irregularidade no pedido, deve ser afastado tal argumento, eis que, embora Gramei Comercial Ltda. tenha apresentado sua pretensão de cumprimento de sentença no bojo de um resposta a outro pedido de cumprimento de sentença, a pretensão foi acompanhada de memória atualizada e discriminada do crédito e devidamente fundamentada de modo a promover-se a compreensão da controvérsia e oportunizar-se o contraditório e ampla defesa, ressaído o que sobejar como mera irregularidade sanável (folhas 1007/1014). Já no que se refere à alegada existência prescrição, vê-se que o título executivo que deu origem ao crédito formou-se com o. trânsito em julgado, que se deu em junho de 2015 (folha 444) e, por isso, não há falar em ocorrência de prescrição porque o prazo previsto para prescrição de honorários é de 5 anos, conforme disposição contida no artigo 25, II Lei 8.906/1994.
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de cumprimento de sentença, apresentado por Valéria Lima Advocacia Associada, extinguindo o feito e JULGO PROCEDENTE o pedido de cumprimento de sentença manejado por Grame Comercial Ltda. Pelo fato de Valéria Lima Advocacia Associada ter sucumbido duplamente, condeno Valéria Lima Advocacia Associada ao pagamento de 10% a título de honorários, bem como condeno a exequente ao pagamento de custas ou e eventuais outras despesas que a parte executada tenha adiantado, uma condenação recaindo sobre, o valor declinado no verso da folha 1001 e outro, sobre o valor posto nas folhas 1013/1014. Autorizo o levantamento da caução por Tanaka Tosta & Tosta”.

Por ocasião de julgamento de embargos de declaração, acrescentou-se a sentença:

“Originalmente, os autos se tratavam de embargos de terceiros ajuizados por Tanaka Tosta e Tosta em face de Gramel Comercial LTDA. Conforme relatado na decisão de fls. 1030/1031, a sentença proferida em sede de embargos de terceiros foi mantida em todas as instâncias recursais, prevalecendo, portanto, a improcedência do pedido e a condenação dos embargantes (Tanaka Tosta e Tosta) ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Assim, conforme também consignado na decisão e fls. 1030/1031, Gramel Comercial deduziu pretensão executória nestes autos, a qual foi extinta na sentença de fls. 581/583, visto que tinha por objeto a execução e o recebimento de valores provenientes do feito de cód. 23561. A sentença extintiva supramencionada foi mantida em todas as instâncias, não havendo em qualquer delas a condenação em honorários ou verbas sucumbenciais. No entanto, após o retorno dos autos das instâncias recursais, Valéria Lima Advocacia Associada (representante de Tanaka Tosta e Tosta) apresentou pedido de cumprimento de sentença visando o recebimento de honorários sucumbenciais supostamente arbitrados nas instâncias recursais (fl. 1000/1002). Intimada para se manifestar acerca do referido cumprimento de sentença, a Gramel Comercial LTDA apresentou impugnação e ainda pugnou pela execução dos honorários fixados na sentença proferida em sede de embargos de terceiros (fls. 1007/1014). Ante o referido cenário, a sentença de fl. 1030/1031 julgou improcedente o pleito executório formulado por Valéria Lima Advocacia Associada e julgou procedente o pleito executório deduzido por Gramel Comercial LTDA. Ademais, na referida ocasião Valéria Lima Advocacia Associada restou condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Inconformada com a decisão retro, Tanaka Tosta e Tosta e Valéria Lima Advocacia Associada opuseram embargos de declaração (fls. 1043/1048). Impugnação aos embargos em fls.1053/1057. É o relato. Decido. Inicialmente, esclarece-se que um dos objetivos dos embargos de declaração é sanar a omissão, obscuridade ou contradição existente em um ponto da determinação judicial. Destaca-se ainda que, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, também se tornou expressamente prevista a admissibilidade de embargos com efeitos infringentes, com o fito de corrigir desacertos. Neste sentido, não havendo qualquer preliminar a ser apreciada ou nulidade processual a ser sanada, passo ao exame do mérito. I – DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA Alega a embargante que a sentença ora discutida foi omissa ao não apreciar o argumento de preclusão aduzido em fls. 1024/1025. Aduz o embargante que a empresa Gramel Comercia deixou de executar os honorários devidos em diversas ocasiões, o que importaria em preclusão do crédito. Razão assiste ao embargante no que tange a omissão. Isso porque, compulsando o feito, verifico que a tese de preclusão sustentada em fls. 1024/1025 não fora abordada na sentença de fls. 1030/1031, merecendo provimento os presentes embargos para sanar a referida omissão. No entanto, no presente caso, o provimento dos embargos não lhe emprestará qualquer efeito infringente, visto que a preclusão perseguida não ocorreu no caso concreto. Neste sentido, conforme relatado na presente decisão, a sentença de fls. 271/290, além de abranger o presente feito, também abarcou o feito de cód. 23561. Assim, a execução da parte da sentença relativa ao feito de cód. 23561 somente ocorreu ante o trânsito em julgado da sentença naqueles autos. Ao passo que, no presente feito, da sentença proferida somente veio a transitar em julgado em momento posterior, qual seja, o ano de 2015. Assim, ao não executar os honorários arbitrados na referida sentença, o embargado o fez por ausência de trânsito em julgado e não por mera liberalidade. Ante isso, não há que se falar em preclusão quando a parte deixou de executar a sentença ante a ausência de trânsito em julgado desta. Ante isso, necessário prover os embargos de declaração opostos apenas para consignar em parágrafo anterior ao dispositivo da sentença o seguinte parágrafo: “Ademais, também não prospera a alegação de preclusão na cobrança do crédito executado. Isso porque, o crédito em questão somente se formou por ocasião do transito em julgado da sentença ocorrido em 2015 (fl. 444). Deste modo, a não execução do crédito em momento anterior se deu em razão da ausência de trânsito em julgado da sentença condenatória e não por mera liberalidade do exequente.”. II – DA PRESCRIÇÃO Alega a embargante que a sentença prolatada é contraditória, visto que, ao negar a tese prescricional aduzida, este juízo não se baseou na data correta do trânsito em julgado da sentença de fls. 271/290. No entanto, em que pese o argumento retro, não há contradição a ser sanada neste ponto. Isso porque, no que tange a ocorrência de prescrição do crédito executado, a sentença dispôs: [...] Já no que se refere à alegada existência de prescrição, vê-se que o título executivo que deu origem ao crédito formou-se com o trânsito em julgado, que se deu em junho de 2015 (folha 444) e, por isso, não há que se falar em ocorrência de prescrição porque o prazo previsto para prescrição de honorários é de 5 anos, conforme disposição contida no art. 25, II Lei 8.906/1994.[...] Deste modo, não há que se falar em existência de contradição ou outro vício na sentença que poderia ser corrigido em Embargos de Declaração, visto que a sentença ora discutida apreciou e rejeito, de modo fundamentada, a tese sustentada pelo embargante. Neste sentido, o inconformismo da parte, se for o caso, deverá compor o recurso próprio para reforma do "decisum". Destaco ainda que, conforme consignado na sentença discutida, o trânsito em julgado da sentença de fls. 271/290 somente se efetivou após o julgamento dos inúmeros recursos interpostos pelas partes, o que ocorreu, mais especificamente, após a decisão definitiva proferida em sede de agravo em recurso especial (fls. 442/444). Neste sentido, a data a ser considerada para fins de cálculo de prazo prescricional é a consignada na sentença ora discutida e não aquela indicada pelo embargante, que se pauta em trânsito em julgado ocorrido no feito de cód. 23561. Ante isso, não há que se falar em existência de contradição, obscuridade ou omissão sanável via de embargos de declaração, não merecendo acolhimento o pleito neste ponto. III – DA CONDENAÇÃO DO ESCRITÓRIO VALERIA LIMA ADVOCACIA ASSOCIADA EM CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. O embargante ainda alega ter obtido êxito durante toda a demanda processual, o que não justificaria a sua condenação em custas e despesas decorrentes da dupla sucumbência. Neste ponto, também não há que se falar em vício sanável por meio de embargos declaratórios. Isso porque, a sentença assim dispôs: [...] Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de cumprimento de sentença, apresentado por Valéria Lima Advocacia Associada, extinguindo o feito e JULGO PROCEDENTE o pedido de cumprimento de sentença manejado por Gramel Comercial Ltda. Pelo fato de Valéria Lima Advocacia Associada ter sucumbido duplamente, condeno Valéria Lima Advocacia Associada ao pagamento de 10% a título de honorários, bem como condeno a exequente ao pagamento de custas ou e eventuais outras despesas que a parte executada tenha adiantado, uma condenação recaindo sobre o valor declinado no verso de folha 1001 e outra, sobre o valor postos nas folhas 1013/1014. [...]. Neste sentido, resta cristalino que o escritório de advocacia Valéria Lima Advocacia Associada sucumbiu duplamente na referida sentença, visto que teve julgado improcedente seu pedido de cumprimento de sentença e também suportou naquela ocasião a procedência do cumprimento de sentença ajuizada pela sociedade empresária Gramel Comaercial. Ademais, o referido trecho da sentença é claro e consigna que a primeira condenação (10% à título de honorários) deverá recair sobre o valor declinado no verso de folha 1001 e a segunda condenação (custas ou e eventuais outras despesas que a parte executada tenha adiantado) deverá incidir sobre o valor indicado nas fls. 1013/1014. Assim, não há que se falar em obscuridade, contradição ou omissão que justifique a revisão do decreto judicial ora discutido neste ponto. Destaco, mais uma vez, que o inconformismo da parte, se for o caso, deverá compor o recurso próprio para reforma do decisum. IV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS Desta forma, conheço dos presentes Embargos Declaratórios e JULGO-OS PROCEDENTES, apenas para sanar omissão contida na sentença de fls. 1030/1031, passando a decisão a conter 01 (um) parágrafo localizado imediatamente acima do dispositivo da sentença, o qual terá a seguinte redação: “Ademais, também não prospera a alegação de preclusão na cobrança do crédito executado. Isso porque, o crédito em questão somente se formou por ocasião do transito em julgado da sentença ocorrido em 2015 (fl. 444). Deste modo, a não execução do crédito em momento anterior se deu em razão da ausência de trânsito em julgado da sentença condenatória e não por mera liberalidade do exequente. ”. No mais, mantenho a sentença tal como proferida em fls. 1030/1031”.

Os argumentos do recurso de apelação se resumem a reprodução das teses apresentadas pelas apelantes no decorrer do processo, sem considerar os fundamentos reais da sentença, que abordaram efetivamente toda a tese alegada.

Reproduz o argumento de que há condenação em honorários em 15%, mesmo estando vinculado tal fixação se acaso existisse alguma condenação em honorários, tese que foi devidamente demonstrada nos autos; quanto a prescrição, sequer rebate acerca do transito em julgado no ano de 2015, e não no ano de 2012. Acerca da legitimidade e condenação em honorários no cumprimento de sentença, repete os mesmos argumentos.

As apelantes reproduzem os argumentos da contestação e não rebate a sentença, portanto, não impugna os fundamentos da sentença, contrariando o disposto no art. 1.010, inciso III do CPC, razão pela qual seu apelo não deve ser conhecido.

Vale mencionar, aqui, as anotações sempre oportunas de Theotônio Negrão acerca da impossibilidade de conhecimento do recurso no caso:

“É dominante a Jurisprudência de que não se deve conhecer da apelação: (...) - em que as razões são inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu
(v. RISTF 321, nota 3 – Fundamentação equivocada; RISTJ 255, nota 4 - Fundamentação equivocada; RJTJESP 119/230. JTA 94/35, Bol. AASP 1.670/52)”.

Há, portanto, verdadeira incongruência lógica entre as razões da apelação e a sentença. As razões recursais constituem componente imprescindível para que este Tribunal possa julgar o mérito do recurso, cotejando-as com os fundamentos da decisão recorrida. A ausência de relação entre as razões de recurso e os fundamentos da decisão recorrida fere o princípio da dialeticidade.

A doutrina, nas palavras de Daniel Amorim Assumpção Neves, Manual de Direito Processual Civil, Ed. Método, 5a ed., 2013, Pág. 604, leciona acerca do princípio da dialeticidade:

“Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos, o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes no recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou interação). Tal necessidade se ampara em suas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de autuação do Tribunal no julgamento do recurso. ”

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ÓBICE DA SÚMULA 284 - STF. LEI 8.429/92 - ART. 10.DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO. DECISÃO ALINHADA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (Súmula 284 - STF), cuja aplicação se dá na hipótese (recurso especial) pelo fato de as razões do recurso estarem dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida. 2. A jurisprudência desta Corte dispensa a demonstração do dolo, na hipótese de a imputação do ato de improbidade administrativa ter lastro no art. 10 da Lei 8.429/1992. 3. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AgRg no AREsp 618.749/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 22/02/2016).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ. REEXAME DE PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 7/STJ. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULAS NoS 283 E 284/STF. 1. Se, a despeito da oposição de embargos declaratórios, o conteúdo normativo dos dispositivos apontados no recurso não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, tem incidência o enunciado da Súmula no 211/STJ. 2. Quando as conclusões da Corte de origem resultam da estrita análise das provas carreadas aos autos e das circunstâncias fáticas que permearam a demanda, não há como rever o posicionamento por aplicação da Súmula no 7/STJ. 3.
Estando as razões recursais dissociadas do que restou decidido no acórdão recorrido, é inadmissível o recurso por deficiência na sua fundamentação. Incidência, por analogia, das Súmulas nos 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal.
4. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp 611.266/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 05/06/2015) (grifei).

“PROCESSUAL CIVIL. RAZÕES DA APELAÇÃO DISSOCIADAS DA SENTENÇA. ART. 514, INCISO II, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. No presente caso, o recorrente, ao apresentar sua apelação, limitou-se a defender o mérito da ação, qual seja, seu direito à indenização pelas benfeitorias efetuadas no imóvel, não impugnando, em qualquer momento, o fundamento da sentença apelada que extinguiu o feito, em razão da ocorrência de coisa julgada, fundamento suficiente a manter a decisão do juízo a quo. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que as razões de apelação dissociadas do que decidido pela sentença equiparam-se à ausência de fundamentos de fato e de direito, exigidos pelo art. 514, II, do CPC, como requisitos de regularidade formal da apelação. 3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no REsp 1381583/AM, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 11/09/2013).

Os Tribunais assim entendem:

“AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que não conheceu do apelo, por ofensa ao princípio da dialeticidade, ao devolver para reanálise mera reprodução literal da contestação. Inexistência de ataque específico, em face dos particulares fundamentos do julgado, através das razões apresentadas em apelação, o que motivou seu não conhecimento. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça e do C. STJ. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO
.

(TJSP;

Agravo Interno Cível 1109318-91.2020.8.26.0100; Relator (a): Márcio Boscaro; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 32a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/09/2023; Data de Registro: 05/09/2023).

“PROCESSUAL – Ausência de pressuposto de admissibilidade do apelo – Razões de apelo dissociadas do quanto decidido na r. sentença – Infringência ao princípio da dialeticidade recursal – Causa de não conhecimento – Inteligência dos arts. 932, III, e 1.010, III, do CPC – Precedentes. – Apelo não conhecido. (TJSP;

Apelação Cível 1006300-84.2022.8.26.0229; Relator (a): Spoladore Dominguez; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Hortolândia - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/08/2023; Data de Registro: 04/08/2023).

“CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. APELO NÃO CONHECIDO. 1) Nos termos dos arts. 932, III e 1.010, III, do Código de Processo Civil é requisito necessário que nas razões recursais o apelante ataque os fundamentos da sentença, trazendo os elementos de fato e de direito para reforma do decisum; 2) Se o apelante não atacou os fundamentos da sentença, ignorando-os totalmente, o não conhecimento do apelo se impõe; 3) Apelação não conhecida”
. (TJAP; APL 0033197-60.2015.8.03.0001; Câmara Única; Rel. Des. João Lages; Julg. 16/05/2017; DJEAP 06/06/2017; Pág. 35).

“*APELAÇÃO CÍVEL – Ação de obrigação de fazer – Prestação de serviço - Fornecimento de energia elétrica – Pretensão de manutenção do fornecimento de energia e de cobrança pelas vias próprias – Sentença de improcedência – Insurgência – Razões Genéricas - Não conhecimento – Pelo pressuposto da dialeticidade, as razões recursais devem efetivamente demonstrar o equívoco da decisão recorrida hábil a ensejar a sua reforma - Matérias constantes da apelação que sequer impugnaram os fundamentos da r. sentença - Infringência aos artigos 1.010, II e III e art. 1.013, ambos do novo CPC - Recurso não conhecido*.
(TJSP; Apelação Cível 1008869-79.2017.8.26.0020; Relator (a): Jacob Valente; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/03/2020; Data de Registro: 03/03/2020).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL - Falta de impugnação específica - Razões dissociadas - Ofensa ao princípio da dialeticidade - Não conhecimento - Decisão mantida - Não se conhece de recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em infringência ao princípio da dialeticidade - Inobservância do art. 524, inc. I, do CPC/73, aplicável à espécie. Recurso não conhecido”. (TJSP; Agravo de Instrumento 2011466-98.2016.8.26.0000; Relator (a): João Batista Vilhena; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de Guariba - 1a Vara Judicial; Data do Julgamento: 28/02/2020; Data de Registro: 28/02/2020).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL - Falta de impugnação específica - Razões dissociadas - Ofensa ao princípio da dialeticidade - Não conhecimento - Decisão mantida - Não se conhece de recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em infringência ao princípio da dialeticidade - Inobservância do art. 524, inc. I, do CPC/73, aplicável à espécie. Recurso não conhecido”.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2011246-03.2016.8.26.0000; Relator (a): João Batista Vilhena; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de Mococa - 2a Vara; Data do Julgamento: 28/02/2020; Data de Registro: 28/02/2020).

Ante o exposto, não conheço do recurso de apelação por manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932 do CPC. Majoro os honorários para 15%, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023